Tribunal: TJBA
Processo: 0586219-82.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0586219-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. CRÉDITO COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por fundação prestadora de serviços de saúde em face do Município de Salvador, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 306.986,19, referente a serviços prestados no ano de 2012, no âmbito do Contrato nº 043/2012, em parceria com o Sistema Único de Saúde – SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu o crédito da autora e condenou o Município de Salvador ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de saúde deve ser confirmada em sede de reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A documentação acostada aos autos comprova a celebração do contrato de prestação de serviços, a efetiva prestação dos serviços de saúde e o inadimplemento parcial pelo ente municipal, circunstância sequer impugnada na contestação.

4 - A alegada repactuação unilateral de dívidas pelo Município não exime o ente público do dever de adimplir suas obrigações contratuais, não podendo o credor ser compelido a aguardar indefinidamente cronograma de pagamento estabelecido unilateralmente pelo devedor.

5 - A suposta pendência cadastral da autora perante o CADIN Municipal não restou demonstrada de forma a obstar o recebimento do crédito.

6 - Demonstrada a prestação de serviços e a existência de contrato válido, impõe-se ao ente público o dever de adimplir a contraprestação correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

7 - Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
:

- CC, arts. 884 e 885;

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
n. 0586219-82.2016.8.05.0001, sendo parte autora
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
e parte ré
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.